Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004023-42.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuidam os presentes autos de execução de honorários sucumbenciais, relativos embargos à execução (ID: 11914198). Após a homologação dos cálculos (ID: 11914221), expediu-se requisitório em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 11914222), o qual deu origem à RPV 2017.00.2. 007698-9 (PJE 0008207-26.2017.8.07.0000). Instado a se manifestar quanto ao Ofício n. 348/2020 da COORPRE (ID: 15740339), o exequente pugnou pelo recálculo dos valores do requisitório em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (ID: 16308206). No ID: 16399277, indeferiu-se o pedido de expedição de ordem de pagamento complementar. Inconformado, o causídico interpôs agravo interno (ID: 17195542). Ao agravo interno, negou-se provimento (ID: 19705565). O trânsito em julgado está certificado no ID: 20538384. Na petição ID: 20192879, o exequente afirma que “estão cientes dos valores depositados no ID no 71082104, o qual não quita, porém, o crédito, eis que não houve atualização do requisitório”. Requereu a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida. Pugnou ainda pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Em contraditório, o Distrito Federal informou não ter localizado a decisão combatida ou o depósito a que o Sindicato fez referência. Ao fim, pediu indeferimento do pedido (ID: 20958163). É relatório. Decido. Conforme relatado, a execução dos honorários sucumbenciais foi julgada extinta (ID: 16399277) e formada a coisa julgada (ID: 20538384), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Dessa feita, o valor depositado pelo Distrito Federal é o efetivamente devido. Lado outro, os números identificadores citados na petição de ID: 20192879 pelo exequente não correspondem àqueles listados nos autos. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Antes, porém, de remeter os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais e posterior arquivamento, observo que o valor depositado a título de honorários sucumbenciais não foi levantado pelo credor. Nesse quadro, expeça-se alvará de levantamento, no tocante à quantia depositada judicialmente pelo Distrito Federal (ID: 16033342 - Pág. 2), em favor de ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221, conforme requerido no ID: 16308206 - Pág. 1. I. Brasília, 5 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador